Tribunal: TCU
Processo: 010.667/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7005/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos em que figuram como instituidoras as Sras. Miriam Castro dos Santos (XXX.357.735-XX) e Edy Rodrigues de Andrade (XXX.960.997-XX), em relação aos quais determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 010.667/2025-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Francisca Alves Martins Lima (XXX.686.863-XX); Francisco de Assis da Silva (XXX.689.124-XX); Jaci Belino da Silva (XXX.677.452-XX); Juarez Almeida dos Santos (XXX.642.675-XX); Luiz Cardoso de Andrade (XXX.618.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão em que figuram como instituidoras as Sras. Miriam Castro dos Santos (XXX.357.735-XX) e Edy Rodrigues de Andrade (XXX.960.997-XX), seja realizada a diligência proposta pelo órgão ministerial.